Tribunal: TJPA
Processo: 0805138-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805138-21.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO: MARIA DAS DORES MACHADO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO MONOCRÁTICO DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA ATUALIZAÇÃO DE CALCULO DE FGTS EM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. PERICIA PARTICULAR A SER PAGA PELOS COFRES PÚBLICOS. DESNECESSIDADE, HAVENDO CONTADOR JUDICIAL. SIMPLES CALCULOS ARITIMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Autora ingressou com ação de cobrança de pagamento de FGTS cujo valor incontroverso é de R$ 2.879,26. Valor cobrado necessita de cálculos aritméticos para concluir pelo real valor devido. Desnecessidade de perito particular nomeado pelo Juízo e pago pelos cofres públicos quando existe na Comarca contador do Juízo para realizar cálculos de baixa complexidade.

2.

Recurso conhecido e provido a unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão do juízo monocrático da 3ª Vara Cível de Marabá, nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Cobrança nº
0005533-14.2010.8.14.0028
interposta por
MARIA DAS DORES MACHADO SANTOS
.

A autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença que determinou o pagamento de FGTS em razão de contrato temporário declarado nulo requerendo o valor de R$ 3.046,04, cujo valor atualizado perfaz R$ 28.760,57 a título de FGTS. O Estado do Pará impugnou a execução alegando que a conta estaria errônea, apontando o valor de R$ 2.879,26. Em apreciação a Impugnação o Juiz de primeiro grau entendeu que ambas as contas estão equivocadas e nomeou perito para a realização e perícia, devendo ser paga pelo Estado.

Inconformado o Estado do Pará apresentou recurso de Agravo de Instrumento alegando que trata-se de simples calculo aritmético e não necessita de um perito nomeado para a realização de uma atualização monetária; alega que o Estado do Pará não deve arcar com honorários de perito que não requereu somente porque a outra parte é beneficiária da Justiça Gratuita.

Requer a aplicação de efeito suspensivo, a consequente revogação da decisão de primeiro grau.

Foi concedido efeito suspensivo a decisão agravada, com base no art. 91 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

VOTO

É o relatório. Voto.

Conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação de seu mérito

O juízo monocrático determinou a realização de perícia e o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, que não requisitou a prova e recorre desta determinação.

Entendo que assiste razão ao Agravante, uma vez que não requereu a realização de perícia técnica, e há previsão legal para o pagamento em outro momento processual, qual seja o final do processo. Ou seja, quando a parte envolvida é a Fazenda Pública, existem prerrogativas processuais que norteiam sua participação processual, destacando-se o regramento do novo CPC, conforme pode-se observar:

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública
poderão ser realizadas por entidade pública
ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

§ 2º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.

Ademais, deve ser considerado que a perícia realizada por perito que não pertence aos quadros de servidores do Poder Judiciário é paga mediante honorários, possui um custo que não é baixo e deve ser suportado quando houver real necessidade, evitando desperdício de dinheiro público. Ressalto que a real necessidade destacada pode ocorrer em causas complexas ou em Comarcas que não existam contadoria, sendo devidamente justificada a decisão judicial.

Assim, havendo a possibilidade de os cálculos serem efetuados pelo Contador do Juízo, entendo ser esta a decisão mais pertinente, tendo em vista que tratar-se de simples cálculos aritméticos, sem qualquer necessidade de elaboração de perícia contábil detalhada. Conforme previsão legal:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário

de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - Custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - Paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º. (grifos nossos)

Ressalto que até mesmo quando a perícia for solicitada pela Fazendo Pública, há previsão legal para sua realização por entidade pública, conforme inteligência do art. 91 § 1º do CPC. Portanto, havendo contadoria do Juízo na Comarca de Marabá, deve-se encaminhar os autos para realização da conta

Entendimento judicial que se adequa ao caso em exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO ARITMÉTICO. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA DILIGÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL.

1. A perícia atuarial se revela desnecessária no caso em exame, cuja discussão gira em torno do cumprimento de sentença, na qual a liquidação pode ser feita mediante a apresentação de mero cálculo aritmético, de acordo com os parâmetros fixados na decisão exequenda ou, caso haja divergência entre as partes, mediante laudo contábil, mas não dá expertise pretendida
.

Dado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70080688468, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/05/2019).

(TJ-RS - AI: 70080688468 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019) (grifos nossos)

Ante o exposto, nos termos do parecer ministerial,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
modificando a decisão a
quo, para que os cálculos sejam realizados pelo contador do Juízo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto
.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Considerando uma falha no Sistema que multiplicou os ID 2594219, 2523733, 2547327, 2523747, torno sem efeito, passando a valer o presente ACÓRDÃO.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2020